Tribunal: CARF
Processo: 12466.721806/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/06/2010, 22/07/2010, 02/02/2011, 06/05/2011, 13/05/2011, 13/06/2011, 09/12/2011, 13/12/2011
REGISTRO DE ENTREGA DE CARGA. DEPOSITÁRIO. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Nos termos do art. 39, caput e § 1o da Instrução Normativa RFB 800/07, a entrega de carga importada ao importador, quando armazenada em recinto não controlado pelo Siscomex Mantra, deve ser informada, pelo depositário, no sistema Siscomex Carga, previamente à efetiva entrega da carga, sob pena da multa disposta no art.107, IV, f, do Decreto-Lei 37/66.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/06/2010, 22/07/2010, 02/02/2011, 06/05/2011, 13/05/2011, 13/06/2011, 09/12/2011, 13/12/2011
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.721806/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.796 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
PEIU SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/06/2010, 22/07/2010, 02/02/2011, 06/05/2011,
13/05/2011, 13/06/2011, 09/12/2011, 13/12/2011
REGISTRO DE ENTREGA DE CARGA. DEPOSITÁRIO. PRAZO.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Nos termos do art. 39, caput e § 1o da Instrução Normativa RFB 800/07, a
entrega de carga importada ao importador, quando armazenada em recinto não
controlado pelo Siscomex Mantra, deve ser informada, pelo depositário, no
sistema Siscomex Carga, previamente à efetiva entrega da carga, sob pena da
multa disposta no art.107, IV, “f”, do Decreto-Lei 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/06/2010, 22/07/2010, 02/02/2011, 06/05/2011,
13/05/2011, 13/06/2011, 09/12/2011, 13/12/2011
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.721806/2012-99
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.796 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721806/2012-99

Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 17/05/2012, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”f”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 4- 6):
A empresa PEIU SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPC S.A., CNPJ
02.385.710/0001-02, na condição de Depositário, deixou de prestar informação sobre
sobre operações que executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, ao entregar a
importadores as cargas representadas pelos seguintes Conhecimentos, sem o prévio
registro da entrega da carga no sistema Siscomex Carga, conforme dispõe o artigo 39 da
IN RFB 800/2007:
CE

No DI/DSI
DATA ENTREGA
DATA

NO SISTEMA

DESEMBARAÇO
121.005.067.388.608
1008252842
01-03-2012

01-06-2010
121.005.109.594.774
1012201815
29-02-2012

22-07-2010
121.105.003.116.606
1100658566
28-02-2012

02-02-2011
121.105.061.976.221
1108234722
27-02-2012

06-05-2011
121.105.075.165.948
1108633376
28-02-2012

13-05-2011
121.105.094.514.901
1110574462
28-02-2012

13-06-2011
121.105.212.844.094
1123129500
02-03-2012

09-12-2011
121.105.212.844.337
1123129330
02-03-2012

13-12-2011
Observação: considera-se como data do fato gerador a data da entrega da carga ao
importador. Como essas datas não foram informadas pelo depositário, arbitra-se a data
do fato gerador como a data do desembaraço da Declaração de Importação.
Em sua resposta à Intimação SEVIG no 06/2012, a empresa informou que cumpriu o
disposto na IN SRF 680/2006 e a IN RFB 800/2007, no tocante ao registro da entrega
das cargas aos importadores.
No entanto, para os Conhecimentos acima relacionados, os registros das entregas das
cargas no sistema Siscomex Carga foram efetuados entre 27-02-2012 e 02-03-2012,
imediatamente após o recebimento da Intimação SEVIG 06/2012, que ocorreu no dia
23/02/2012 (ver AR – Aviso de Recebimento emitido pelo Correios).
Para esses casos, a empresa depositária deveria comprovar a saída das cargas nas datas
informadas no sistema Siscomex Carga, a fim de se eximir do lançamento do auto de
infração.
(...)
No artigo 39 da IN RFB 800/2007, faz-se menção a carga armazenada em recinto não
controlado pelo sistema Mantra, cuja entrega deverá ser obrigatoriamente informada no
sistema Siscomex Carga, previamente a sua entrega física ao importador.
(...)
Assim, consoante disposto no artigo 45 da IN RFB 800/2007, a depositária fica sujeita a
aplicação de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada Conhecimento
cuja entrega não foi informada no sistema Siscomex Carga, conforme previsto na alínea
"f" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com nova redação dada pela Lei
no 10.833/2003.
(...)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.796 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721806/2012-99

O despacho aduaneiro se encerra com o desembaraço aduaneiro, que é o ato pelo qual é
registrada a conclusão da conferência aduaneira. É com o desembaraço aduaneiro que é
autorizada, observadas diversas verificações a cargo do depositário, a efetiva entrega da
mercadoria ao importador e é ele o último ato do procedimento de despacho aduaneiro.
Após o desembaraço, e antes da entrega da carga ao importador, o depositário fica
obrigado a proceder a uma série de verificações, tais como: exigir apresentação de
comprovantes de pagamentos de tributos incidentes sobre o comércio exterior (Imposto
de importação, Imposto sobre produtos industrializados, PIS/PASEP, COFINS, ICMS),
e, finalmente, fica obrigado também a registrar no sistema Siscomex Carga a entrega da
carga.
(...)
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição de fls. 44-61.
Mediante o acórdão acostado às fls. 137-145, a DRJ (Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento) em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 155-166, por meio do qual, em apertada síntese: (i) aduz que a não
realização do registro de entrega de uma carga no sistema Siscomex não traz qualquer prejuízo à
fiscalização, uma vez que todo o procedimento de fiscalização da carga é realizado previamente
à possibilidade de a carga poder ser liberada pelo recinto alfandegado ao importador, e, dessa
forma, sem o referido prejuízo à fiscalização, não há subsunção à hipótese disposta no artigo
107, IV, alínea "f" do Decreto-Lei 37/1966, sendo insubsistente o auto de infração; (ii) assevera
que não havendo qualquer elemento que comprove a existência da infração, deve ser declarada a
insubsistência do auto de infração, com o afastamento da penalidade aplicada à recorrente; e, por
último, (iii) argumenta que em nenhum momento o artigo 107, IV, "f" do Decreto-Lei 37/66
previu que a multa seria por carga ou mesmo por declaração de entrega de carga não realizada,
na verdade, é uma infração de natureza continuada, devendo ser aplicada uma única multa por
todas as supostas infrações a esse dispositivo apuradas em um mesmo procedimento de
fiscalização, e, dessa forma, considerando-se a impossibilidade de se decotar o valor de multa
aplicada, deve ser declarada a insubsistência integral do auto de infração, ou, subsidiariamente,
requer-se seja reduzido o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Infração – Intenção do Agente ou do Responsável
Não procede a alegação da recorrente no sentido de que a não realização do
registro de entrega de uma carga no sistema Siscomex não traz qualquer prejuízo à fiscalização,
uma vez que todo o procedimento de fiscalização da carga é realizado previamente à
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.796 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721806/2012-99

possibilidade de a carga poder ser liberada pelo recinto alfandegado ao importador, e, dessa
forma, sem o referido prejuízo à fiscalização, não há subsunção à hipótese disposta no artigo
107, IV, alínea "f" do Decreto-Lei 37/66, sendo insubsistente o auto de infração.
Isso porque a sua responsabilidade é objetiva, por força do art. 136 do Código
Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à
norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Portanto, nego provimento a esse capítulo recursal.
Alegação de inexistência da infração
A recorrente assevera que não havendo qualquer elemento que comprove a
existência da infração, deve ser declarada a insubsistência do auto de infração, com o
afastamento da penalidade aplicada à recorrente.
A recorrente fora intimada a prestar esclarecimentos acerca do prévio registro das
informações referentes à entrega das cargas em questão aos importadores por meio da Intimação
SEVIG 06/2012, juntada à fl. 17-26, conforme a seguir parcialmente transcrita:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.796 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721806/2012-99

A própria recorrente corrobora a infração em apreço ao afirmar, na resposta dada
à referida Intimação SEVIG 06/2012, à fl. 28, que “as cargas com entrega não formalizada no
sistema estão abaixo mencionadas”, conforme a seguir reproduzido:

A constatação acerca da falta do prévio registro de entrega de cargas a cargo da
recorrente, na condição de depositária, fora realizada pela autoridade aduaneira com base nas
informações constantes no sistema informatizado, notadamente as datas de desembaraço das
cargas, a maioria desembaraçada há muito tempo e sem o prévio registro de entrega ao
importador, conforme consignado pela autoridade aduaneira no auto de infração, à fl. 4, a seguir
reproduzido:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.796 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721806/2012-99

Conforme bem relatado pela autoridade aduaneira, o registro das informações
referentes à entrega das cargas em questão aos importadores (cujas datas de desembaraço são
referentes aos anos de 2010 e 2011) foram efetuados pela recorrente, tão somente entre
27/02/2012 a 02/03/2012, ou seja, logo após o recebimento da Intimação SEVIG 06/2012, que
ocorrera em 23/02/2012.
Evidentemente, houve a efetiva entrega das cargas em tela pela recorrente sem o
cumprimento da obrigação consistente em registrar, no Siscomex Carga, a entrega dessas cargas,
previamente à efetiva entrega, conforme disposto no aludido art. 39, caput e § 1o, da Instrução
Normativa SRF 800/07.
Logo, a alegação da recorrente não merece acolhida, uma vez que, da análise dos
autos, infere-se, de forma clara, que a recorrente, na condição de depositária, deixou de informar
no Siscomex Carga a entrega das cargas em questão ao importador, previamente à efetiva
entrega, em desacordo com o disposto no art. 39, caput e § 1o, da Instrução Normativa SRF
800/07, a seguir transcritos:
Art. 39. A entrega da carga importada, quando armazenada em recinto não controlado
pelo Siscomex Mantra, deverá ser informada pelo respectivo depositário no Siscomex
Carga.
§ 1o O depositário somente está autorizado a entregar a carga ao importador após a
prestação da respectiva informação, no sistema, sobre a realização dessa entrega.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.796 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721806/2012-99

(...)
Sendo assim, nego provimento a esse capítulo recursal
Valor da multa aplicada
A recorrente argumenta que em nenhum momento o artigo 107, IV, "f" do
Decreto-Lei 37/66 previu que essa multa seria por carga ou mesmo por declaração de entrega de
carga não realizada, na verdade, é uma infração de natureza continuada, devendo ser aplicada
uma única multa por todas as supostas infrações a esse dispositivo apuradas em um mesmo
procedimento de fiscalização, e, dessa forma, considerando-se a impossibilidade de se decotar o
valor de multa aplicada, deve ser declarada a insubsistência integral do auto de infração, ou,
subsidiariamente, requer-se seja reduzido o valor da multa para R$5.000,00 (cinco mil reais).
Conforme visto, fora aplicada a multa disposta no art. 107, inciso IV, alínea”f”, do
Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/03, a seguir reproduzido,
consistente no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;
Infiro, com base na redação do aludido dispositivo legal, que deve ser aplicada
uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada informação sobre carga armazenada não
prestada na forma e no prazo estabelecidos pela Secretara da Receita Federal, ou seja, uma para
cada conhecimento de carga, exatamente conforme considerado pela autoridade aduaneira.
Assim, considerando que a recorrente deixou, por 8 (oito) vezes, de prestar
informação no prazo estabelecido acerca de operação, por ela executada, consistente na entrega
de carga ao importador, correta a aplicação da multa consistente no montante de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais).
Nesse sentido, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio
da Solução de Consulta Interna Cosit 2/2016, publicou entendimento no sentido de que a multa
em questão “é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007”,
conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.796 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721806/2012-99

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007. (destaque nosso)
Logo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 199
DF CARF MF
Original